Tribunal: TJES
Processo: 5004869-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004869-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCELO AFONSO DA COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. POSSIBILIDADE DE NOVA CONCESSÃO PARA APENADO JÁ BENEFICIADO POR DECRETO ANTERIOR. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, sob o fundamento de que já teria sido beneficiado por decreto anterior e não preencheria os requisitos atuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões em discussão: (i) definir se o agravante, já beneficiado por comutação anterior (Decreto nº 8.615/2015), pode novamente obter a comutação com base no Decreto nº 11.846/2023; (ii) estabelecer se foram preenchidos os requisitos objetivos exigidos para a nova concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 11.846/2023 admite nova comutação para apenados anteriormente beneficiados, desde que observado o art. 3º, §2º, com o cálculo da pena sobre o remanescente.

4. O agravante cumpriu os requisitos objetivos: mais de 2/3 da pena referente ao crime impeditivo e mais de 1/4 da pena do crime comum.

5. A interpretação sistemática e favorável ao apenado autoriza a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
50
04869
-
48
.202
5
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCELO AFONSO DA COSTA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, con
forme relatado, trata-se
de
Agravo em Execução Penal interposto
por

MARCELO AFONSO DA COSTA

em face da decisão proferida pel
o
J
UÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

(
ID 12961394 –
mov.
290
.1) nos autos
da
execução nº
0016390
-6
3
.20
08
.8.08.0035
,
que

indeferiu o pedido de
comutação de pena

com base
no Decreto Presidencial nº 11.
846
/202
3
,
em relação
as ações penais nº 0006228-09.2008.8.08.0035,
nº
0001499-65.2011.8.08.0024,
nº
0016177-42.2017.8.08.0035 e
nº
0000209- 09.2022.8.08.0063.

Em suas
razões
(
ID 14083206
),

a defesa
busca a comutação da pena
prevista no

art. 3º do
Decreto Presidencial nº 11.
846
/202
3,
na fração de 1/5 (um quinto), por ter o reeducando cumprido o requisito objetivo.

C
ontrarrazões

lançadas
pel
o
Parquet
em 1º grau
(
ID 12961394 –
mov.
323
.
2
).

Proferido juízo de retratação negativo (ID 12961394 – mov. 338.2).

Em seguida, o Parecer
Ministerial
opinando pelo
parcial provimento
do
recurso (ID
1
4275267
)
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Conforme relatado, o agravante almeja
a
comutação de pena disposta no Decreto nº 11.846/23
em relação às a
ções
penais tombadas sob o nº
0006228-09.2008.8.08.0035,
nº
0001499-65.2011.8.08.0024,
nº
0016177- 42.2017.8.08.0035
e nº
0000209-09.2022.8.08.0063, na fração de 1/5
(um quinto)
, com base no art. 3º
do
Decreto
Presidencial nº 11.
846
/202
3.

Após analisar
os autos,
entendo
que
o recurso
merece
parcial provimento,
conforme passo a expor.

A
s
regra
s
do
s

art
s
. 3º
e 9º
do Decreto
Presidencial nº 11.
846
/202
3
reza
m
que:

"Art. 3º
Concede-se a comutação da pena remanescente
, aferida em
25 de dezembro de 2023
, de um quarto, se não reincidentes, e
de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade
, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido
um quinto da pena, se não reincidentes, ou
um quarto da pena,

se reincidentes
, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.

§ 1º O cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente."

"Art. 9º A
s penas correspondentes a infrações diversas devem
somar-se
, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas,
até 25 de dezembro de 2023
.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º,
não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo
dos benefícios."
(g.n.)

Como visto, além dos requisitos do art. 3º, o mencionado decreto
impõe o cumprimento de
pelo
menos 2/3 (dois terços) da
pena dos crimes impeditivos
para
o deferimento d
a comutação
(art. 9º).

Portanto,
para a concessão do benefício,
deve
o reeducando
cumpri
r
2/3 da pena dos crimes impeditivos e 1/4 da pena dos crimes comuns,
já que

e
ra reincidente
em 25/12/2023
.

Na espécie, c
onsta que o apenado

já havia sido
agraciado com a comutação da pena com base no Decreto nº 8.615/2015, em relação às ações penais nº 0006228-09.2008.8.08.0035 e
nº
0001499-65.2011.8.08.0024.

De
tal

forma que
, o cálculo d
o
nov
o benefício
deve
abarcar
apenas as condenações
referentes as ações penais nº
0016177-42.2017.8.08.0035 e
nº
0000209-09.2022.8.08.0063
e o período de pena computado
a partir do
dia
23/12/2015.

Sendo assim,
considerando que foram cumpridos 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo e
1/4
(um quarto) da
sanção
do crime comum,
o agravante
perfaz os requisitos à concessão
parcial
da benesse.

Quanto ao ponto, d
estaco o entendimento firmado
pelo Tribunal da Cidadania e
p
or este
Tribunal d
e Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N
º
11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 1/3 DA PENA QUANTO AO DELITO NÃO IMPEDITIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A concessão de indulto ou comutação da pena é ato discricionário do Presidente da República, condicionado ao preenchimento dos requisitos fixados no respectivo Decreto Presidencial. 2. O Decreto n. 11.846/2023 exige o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, e 1/3 da pena privativa de liberdade em relação ao delito não impeditivo, se reincidente, em caso de pena não superior a 8 anos, conforme dispõe os arts. 2º, I e 9º, parágrafo único, ambos do Decreto n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023. 3. Devem ser mantidos os fundamentos utilizados pelo Juízo da execução, quando asseverou que, na espécie, tendo em vista que o apenado sequer iniciou o resgate das penas relativas aos crimes comuns, não faz ele(a) jus à comutação ou ao indulto postulados, pois não cumpriu a quantidade de pena legalmente exigida em relação aos crimes não impeditivos" (e-STJ fl. 11). O agravante não demonstrou, portanto, o cumprimento do requisito objetivo do artigo 2º, I, do Decreto n. 11.846/2023, pois não atingiu 1/3 da pena referente ao crime não impeditivo.
4
. Tal entendimento está em consonância com a disciplina dada pelo Decreto n. 11.846/2023 e não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, pacífica no sentido de que, aos condenados por crimes comuns praticados em concurso com crime hediondo, é possível a concessão do indulto ou comutação quanto à pena relativa ao crime não hediondo, desde que o apenado tenha cumprido 2/3 da pena referente ao delito hediondo e ainda a fração da reprimenda relativa ao crime comum, quando tais requisitos são exigidos pelo respectivo Decreto Presidencial, como na hipótese. Precedentes.
5
. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 983.034/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM

EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. POSSIBILIDADE DE NOVA COMUTAÇÃO PARA APENADOS JÁ BENEFICIADOS POR DECRETOS ANTERIORES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME.
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto nº 11.846/2023, sob o fundamento de que o artigo 4º do referido decreto veda a concessão do benefício a apenados que já tenham sido agraciados por comutação em decretos anteriores. O Juízo de primeiro grau exerceu juízo de retratação parcial, concedendo a comutação para algumas condenações, mas mantendo a negativa para outra. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conflito entre os artigos 3º e 4º do Decreto nº 11.846/2023; e (ii) estabelecer se a interpretação sistemática dos dispositivos permite a concessão da comutação de pena a apenados que já foram beneficiados por decretos anteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 3º, §2º, do Decreto nº 11.846/2023 prevê expressamente a possibilidade de nova comutação para aqueles que já foram beneficiados anteriormente, desde que o cálculo seja realizado sobre o remanescente da pena. 4. O artigo 4º do mesmo decreto veda a concessão do benefício àqueles que tenham obtido comutação por meio de decretos anteriores, gerando aparente contradição normativa. 5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, ao analisar decretos presidenciais com previsões semelhantes, estabelece que deve prevalecer a interpretação mais favorável ao apenado (princípio favor rei). 6. A interpretação sistemática do Decreto nº 11.846/2023 conduz à conclusão de que a comutação deve ser concedida também àqueles que já foram beneficiados anteriormente, desde que cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A comutação de pena prevista no Decreto nº 11.846/2023 pode ser concedida a apenados que já foram beneficiados por comutação anterior, desde que observados os requisitos do artigo 3º, §2º. 2. Havendo aparente contradição normativa entre os artigos 3º e 4º do Decreto nº 11.846/2023, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao apenado, em observância ao princípio favor rei. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 11.846/2023, arts. 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 406.129/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019; TJES, AgEx nº 5011886-72.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, j. 02.10.2024; TJES, AgEx nº 5003228-59.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 29.05.2024. (TJES; AgExecCr 5003938-45.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; DJES 05/05/2025)

Portanto
,
em conformidade com
as contrarrazões e
com
o Parecer Ministerial, o

agravante preenche o requisito objetivo para ser agraciado com a comutação de pena com base no Decreto nº 11.846/2023,
conforme exposto.

Pelas razões
apresentadas
,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU
-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.